Tribunal: CARF
Processo: 13161.720241/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720241/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.432 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2005 a 31/03/2006
SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004
Ainda que o art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei
11.051/2004, tenha determinado a necessidade de a RFB traçar as condições
para a aplicação do benefício, o art. 17, III da Lei no 10.925/2004 determinou o
início de vigência em 01/08/2004.
Ainda, com a edição da Instrução Normativa SRF 636/2006 para tratar das
referidas condições, cujo art. 5o previu a entrada em vigor do benefício fiscal a
partir de 1o de agosto de 2004, sua posterior revogação pela IN SRF 660/2006
não poderia atingir o passado para desconsiderar o benefício concedido pela lei
e já regulamentado por ato anterior da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720241/2009-14
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

Trata-se de auto de infração, fls. 187-190, lavrado para constituir crédito tributário
de PIS para o período de apuração de 31/05/2005 - 31/03/2006. Em procedimento fiscal, a
fiscalização detectou um montante de tributo não declarado e não recolhido, servindo o presente
auto de infração para constituir a diferença de tributo não recolhido.
Assim, foram lavrados dois autos de infração sobre a mesma matéria. O presente
cuida do PIS, enquanto o segundo cuida da Cofins, controlado no processo administrativo no
13161.720-242/2009-69, já julgado pela Câmara Superior.
Em síntese, o caso se trata de identificar o início da vigência da suspensão do PIS
e da Cofins instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na venda de produtos in natura
produzidos por produtor pessoa jurídica para comprador pessoa jurídica, quando ambos estão
submetidos à tributação pelo lucro real.
Em razão do § 2o do art. 9o, que estabelece que a suspensão das contribuições será
aplicada nos termos e condições estabelecidas pela RFB, a fiscalização entende que a suspensão
do PIS e da Cofins prevista no artigo apenas teve início com a publicação dessas condições, o
que apenas foi operada pela Instrução Normativa SRF no 660/2006, onde resta previsto que a
suspensão das contribuições somente teve início em 04/04/2006, data da Instrução Normativa
SRF no 636/2006.
Por economia processual, peço vênia para adotar o relatório da r. decisão de piso,
por consignar a síntese dos argumentos da fiscalização e da defesa:
Trata o presente processo de impugnação ao lançamento efetuado do período de
01/01/2005 a 31/03/2006, relativo à Contribuição para o PIS, no valor total de
R$438.070,92, conforme Demonstrativo do Auto de Infração de fl.02.
No Termo de Intimação Fiscal n. 03 (fl.30), o Auditor-fiscal solicitou demonstrativo,
nos seguintes termos:
Prazo: 5 dias úteis Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
1) Demonstrativo da base de cálculo mensal da Cofins e do PIS referentes ao período
de 01/01/2005 a 31/03/2006.
Obs.: A suspensão da exigibilidade da Cofins/Pis, prevista no art. 9o da Lei n° 10.925,
de 2004, dependia, nos termos do seu § 2°, do estabelecimento de termos e condições
da sua aplicabilidade, o que se deu somente através da IN SRF n° 636, de 2006,
publicada no D.O.U. de 4 de abril de 2006, posteriormente revogada pela IN SRF n°
660, de 2006. Assim, as vendas dos produtos agropecuários objeto do referido
dispositivo legal, efetuadas até 3 de abril de 2006, submetiam-se à exigibilidade da
contribuição, por não aplicável a suspensão aludida.
Com base nas informações apresentadas, a fiscalização elaborou os demonstrativos de
fls.184/186 e formalizou o referido auto de infração.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação de fl.193/217, alegando que a
interpretação demonstrada no auto de infração não está correta.
O procedimento que a empresa adotou e adota, no tocante a incidência e respectiva
exigência do objeto deste procedimento, quando passível de enquadramento, obedecem
exatamente às prerrogativas e benefícios concedidos pelo art. 8o e 9o da Lei n°
10.925/2004, a qual começou a produzir efeitos no mundo jurídico em 01 de agosto de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

2004, cujo prazo de vigência foi ratificado pela IN SRF n° 636, de 2006, posteriormente
revogada pela IN SRF n° 660, de 2006.
A fiscalização, contudo, entende que a suspensão da incidência do PIS/PASEP oriunda
da Lei n° 10.925/2004, somente tem aplicabilidade a partir de 01 de abril de 2006, pelo
que refere a IN SRF n° 660/2006, contradizendo a Lei n° 10.925/2004 e a IN SRF n°
636/2006.
Em decorrência deste fato indica, no auto de infração, que a IMPUGNANTE é
devedora da importância de R$ 438.070,92 (quatrocentos e trinta e oito mil e setenta
reais e noventa e dois centavos), cujo valor original seria de R$ 199.013,09 (cento e
noventa e nove mil e treze reais e nove centavos) , sobre o qual faz incidir juros de
mora pela variação da SELIC - acumulada mensalmente, mais multa de 75% (setenta e
cinco por cento), com o que atinge o montante supra.
Nestes termos, estabelece o litígio:
O auto de infração em questão deixa claro que a cobrança ora exigida, esta baseada e
decorre das operações que foram consideradas, pela empresa, com suspensão da
incidência do PIS/PASEP, com base no;art. 8o e 9o da Lei n° 10.925/2004.
Assim, o termo de infração tem origem e decorre da divergência da interpretação legal,
ou seja, de que está sendo exigido o valor em questão pela discordância da análise de
interpretação do que determinam os arts. 8o e 9o da Lei n° 10.925/2004, em
consonância com as , IN SRF n° 636/2006 e n° 660/2006.
Discorre sobre a forma de tributação da contribuição para o PIS e as normas a que
estaria submetida:
Para a situação em questão, no ano de 2004, foi publicada a Lei n° 10.925, de 23 de
julho de 2004, cujo conteúdo também disciplinou acerca da exigência do PIS e da
COFINS nas diversas atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, cuja chamada
legal assim refere: " Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na
importação e na comercialização no mercado interno de fertilizantes e defensivos
agropecuários e dá outras providencias.
Em seguida, explica a suspensão a que teria direito:
O art. 9°, que complementa o 8°, estabeleceu a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de produtos in natura
produzidos por produtor pessoa jurídica para comprador pessoa jurídica, quando
ambos têm regime de tributação sobre o lucro real.
Conforme determina o inciso III do art. 1° da Lei n° 10.925/2004, os arts. 8° e 9° da Lei
n° 10.925/2004 entraram em vigor a partir de 1° de agosto de 2004.
O parágrafo segundo do art. 9°. da Lei n° 10.925/2004 estabelece que a suspensão que
trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
Na peça recursal, entende que a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB não
poderia dispor nos seus atos sobre o início da suspensão:
Não tem o órgão fazendário a liberdade de estabelecer as regras quando bem entender,
ou mesmo de restringir o direito.
No entanto, frente ao que determina a norma em questão, desde a entrada em vigor dos
artigos 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004, a Receita Federal se encontrava em mora legal,
todavia, não quanto ao direito da suspensão da incidência, posto que este já estava
assegurado pela Lei.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

Assim, a requerente, desde a entrada em vigor da Lei n° 10.925/2004 (art. 8 e 9),
passou a utilizar os benefícios da suspensão da incidência do PIS/PASEP nas
operações tuteladas pela norma em questão.
Entende que a revogação de um ato administrativo não pode estabelecer gravames
pretéritos:
No auto de infração, quando ressalta acerca deste ponto, a autoridade fiscal refere que
a Instrução Normativa n° 636/2006 foi revogada pela Instrução Normativa SRF n°
660/2006, publicada no DOU em 25/07/2006, a qual tutela a mesma matéria, contudo,
no inciso I do art. 11° estabelece que a suspensão da incidência da contribuição do
PIS/PASEP somente ocorre a partir de 04/04/2006, data da publicação da Instrução
Normativa n° 636/2006.
A Impugnante não concorda com esta interpretação, porque a Lei n° 10.925/2004
estabelece como 1o de agosto de 2004 o inicio da vigência da regra, cuja data
suspende a incidência da contribuição do PIS e da Cofins.
(...)
Em ambos os casos, tanto a IN SRF n° 636/2006 quanto a IN SRF n° 660/2006
estabeleceram vigência anteriores a sua publicação, contudo, a interpretação dada
pela Autoridade Fazendária nesta auto de infração, quer fazer crer que a IN SRF n°
660/2006 revoga os atos praticados ou ratificados sob a vigência da IN SRF n°
636/2006, o que não é possível, sob pena , de nos defrontarmos diante de uma situação
de insegurança jurídica, que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico.
Ainda, a Autoridade Fazendária está utilizando esta interpretação para agravar a
condição do contribuinte, ou seja, exigir uma obrigação fiscal que a Lei Ordinária
suspende a incidência, ou seja, em nítido prejuízo, exigindo no presente algo que no
passado não o era ou tornando fato gerador aquilo que a lei dispensava de pagamento.
Discorre sobre o princípio da irretroatividade, do direito adquirido, da coisa julgada, do
ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
Entende que as pessoas físicas não pagam os mesmos tributos que a contribuinte e isto
estaria afrontando o princípio da isonomia:
Destarte, a lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com a
mesma igualdade, de sorte que, quem está na mesma 'situação jurídica, em relação à
atividade que desenvolve, deve receber o mesmo tratamento tributário.
(...)
A impugnante lança mão deste argumento, tendo por base a sua atividade, onde se
submete aos mesmos custos que os produtores pessoas físicas, está sujeita aos mesmos
preços pagos pelos grãos, pois, atrelados a bolsas de mercadorias, ao passo que lhe
estão exigindo um custo que seus pares, pessoas físicas que não obstante tenham um
faturamento maior que o da impugnante, não tem este ônus.
Assim, frente ao Princípio da isonomia, que busca preservar a igualdade tributária,
não lhe parece justo a exigência que lhe é imposto no auto de infração ora questionado.
Argúi que a multa de 75% aplicada não e razoável, além de ser desproporcional:
No caso em tela, resta evidente que a multa no percentual de 75% sobre o pretenso
tributo exigido, suplanta, em muito, a razoabilidade exigida ao caso.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

Esta circunstância, relevante para a solução do auto de infração, consiste num abuso
legal, que deverá ser expurgado, caso mantido a cobrança do tributo em questão.
Ao final, solicita o cancelamento do auto de infração ou a redução da multa, além de
solicitar que as intimações sejam encaminhadas para a sede da interessada.
A 11a Turma da DRJ/POR proferiu o Acórdão 14-64.846, fls. 246-254, para julgar
improcedente a impugnação, mantendo-se- o auto de infração em todos os seus termos, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9o DA LEI 10.225/2004. APLICAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do PIS/Pasep prevista no artigo 9o da Lei 10.225/2004 só
se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua regulamentação pela Instrução
Normativa SRF 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF
660/2006.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS/Pasep no regime de incidência não-cumulativo é o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2005 a 31/03/2006 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NORMAS
VIGENTES. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade das normas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 258-
278, para acrescentar a ́preliminar de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal.
Nos demais pontos, repisa seus argumentos trazidos em sede de impugnação, inclusive quanto a
inconstitucionalidade da multa de 75% por ofensa à razoabilidade.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação, passando-
se à análise do mérito, não sem antes fixar os pontos controvertidos. Conforme suma adrede,
cinge a controvérsia na determinação do início da vigência da suspensão do PIS e da Cofins nas
operações de venda discriminadas no artigo 9o da Lei no 10.925/2004, o qual possui a seguinte
redação:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(Vide Lei no 12.058, de
2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei
no 12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória
no 609, de 2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de
2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)(Vide Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (grifei)
A Recorrente aplicou a suspensão desde o início da vigência da lei, qual seja,
01/08/2004, nos termos do artigo 17, III da mesma lei 10.925/2004, fato reconhecido pela
Instrução Normativa SRF no 636/2006, que versava sobre as condições para a aplicação da
suspensão, e que previa em seu art. 5o que a suspensão teria início em 01/08/2004.
A fiscalização, por sua vez, entende que o início da suspensão estava
condicionada à previsão dos termos e condições para sua aplicação a serem estabelecidas pela
RFB, nos termos do art. 9o, § 2o da Lei no 10.925/2004. Referidas condições apenas foram
dispostas pela Instrução Normativa SRF no 636/2006, assim, apenas com sua vigência, em
04/04/2006, a suspensão teria início, como reconhecido pela própria IN SRF 660/2006,
publicada para tratar da mesma matéria e revogar a IN 636.
Preliminarmente, porém, antes da análise do mérito, é preciso afastar os
argumentos de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal.
A Recorrente argumenta que entre a apresentação da impugnação (22/12/2009) e
o julgamento realizado pela DRJ (08/05/2017) teria transcorrido mais de 07 anos.
Deve-se afastar os argumentos, diante da inexistência de previsão legal e da já
consolidada jurisprudência deste E. CARF pela inaplicabilidade de prescrição intercorrente em
processo administrativo fiscal, conforme enunciado da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

MÉRITO
Quanto ao mérito, assiste razão à Recorrente, conforme reconhecido por
jurisprudência reiterada deste Tribunal Administrativo. A Câmara Superior de Recursos Fiscais
já proferiu diversas decisões acolhendo o entendimento de que a suspensão das contribuições
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 teve início em 01/08/2004, conforme determina o art.
17, III da mesma lei e da Instrução Normativa n.o 636/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
(Acórdão no 9303-008.231, Sessão de 19 de março de 2019, Rel. Consa. Vanessa
Marini Cecconello)
---
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR
DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o
art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de
30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o
poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e
que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o),
com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.
(Acórdão no 9303-010.444, Sessão de 17 de junho de 2020, Rel. Cons. Jorge Olmiro
Lock Freire)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.432 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720241/2009-14

Ademais, como ressaltado no relatório, o presente auto de infração trata do PIS,
mas também houve lavratura de auto de infração para a Cofins, controlado no processo
administrativo no 13161.720-242/2009-69. Em consulta de seu andamento processual, verifico
que este processo de Cofins já foi julgado pela Câmara Superior em sessão de 27/10/2020,
acórdão no 9303-010.911.
O acórdão ainda não foi publicado, mas o resultado foi por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assim, foi mantido o resultado do recurso voluntário, em acórdão proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006 SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. APLICAÇÃO NO TEMPO.
As operações de venda com suspensão ao amparo do art. 9o da Lei no 10.925/2004,
registradas a partir de agosto de 2004, e acolhidas pela retroatividade estabelecida pela
IN SRF no 636/2006, norma editada pela Receita Federal para disciplinar exatamente tal
comando legal, não foram juridicamente desconstituídas pelo advento da IN SRF no
660/2006, que revoga a norma infralegal anteriormente editada.
(Acórdão no 3401005.771, Sessão de 29 de janeiro de 2019, Rel. Consa. Mara Cristina
Sifuentes)
Desta feita, diante da previsão legal contida no art. 17, III da Lei no 10.925/2004 e
pela impossibilidade da IN SRF no 660/2006 desdizer o quanto dito na IN SRF no 636/2006, a
suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins deve ser aplicada a partir de 01/08/2004.
Entendo por prejudicado os demais argumentos trazidos à baila pela Recorrente,
relacionados com o princípio da isonomia e a inconstitucionalidade da multa de ofício de 75% e,
por isso, deixo de analisar.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital